Tribunal: TJES
Processo: 5003657-90.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003657-90.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. S. S. e outros

APELADO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. AUTISMO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme o Tema Repetitivo 1082 do STJ, a operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de contrato coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que haja o pagamento integral da contraprestação.

2. Configura-se abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde em desfavor de paciente em tratamento contínuo e essencial, por afrontar normas de proteção à saúde e a dignidade da pessoa humana.

3.
Assim,
“a jurisprudência pacífica reconhece a ilegalidade da rescisão de plano de saúde durante tratamento de patologia grave, como o TEA, o que configura violação aos direitos do consumidor e justifica a indenização por danos morais”
(TJES, Apelação Cível 5000605-70.2022.8.08.0039, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 16/10/2024).

4. O dano moral decorre da interrupção indevida do plano de saúde, especialmente quando se trata de menor em tratamento médico essencial.

5. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é proporcional e razoável ao caso dos autos,
considerando-se a gravidade da conduta e o impacto gerado, em consonância com a jurisprudência deste sodalício.

6. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5003657-90.2024.8.08.0011

Apelante:

J.S.S, representado por Nalva Ponciano da Silva Santos

Apelados:

Unimed Sul Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico e outro.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença de Id. 13961633, proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por J.S.S, representado por sua genitora Nalva Ponciano da Silva Santos, em desfavor de Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico e Benevix Administradora de Benefícios LTDA., na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e determinar a manutenção do plano de saúde do infante até o dia 08/05/2024, além de condenar as apeladas em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de Id. 13961636, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) figura como beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, operado e administrado pelas apeladas; (b) recebeu notificação de cancelamento do plano e, por conseguinte, ocorreu a interrupção de tratamento de saúde indispensável, tendo em vista que foi diagnosticado com autismo e utiliza-se do método ABA; (c) o cancelamento ocorreu de forma abusiva e casou-lhe humilhação; (d) devem ser aplicadas as normas consumeristas ao caso dos autos; (e) o beneficiário deve ser comunicado do encerramento do plano de saúde com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, o que não foi observado; (f) embora seja possível o cancelamento unilateral do plano de saúde, não pode ocorrer durante tratamento de doença grave, o que engloba o paciente autista em tratamento pelo método ABA, sob pena de caracterizar a abusividade; (g) deve ser reintegrado ao plano de saúde para regular prosseguimento do tratamento; (h) restou configurado abalo moral a ser indenizado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 13961639 e Id. 13961641, pelo não provimento do recurso.

Parecer pela Procuradoria de Justiça no Id. 15166462, pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

Em que pese as alegações da apelada
Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico,
este sodalício entende que
“[...]Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000531-98.2020.8.08.0002, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 15/Dec/2023).

No caso dos autos, da análise da apelação cível de Id. 13961636, constata-se que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, de modo que o apelante apresentou fundamentos claros e suficientes para demonstrar sua pretensão de reforma da sentença.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a sentença de origem merece reforma para determinar o reestabelecimento do plano de saúde em favor do apelante, portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como para condenar as apeladas em indenização por danos morais.

De plano, embora a apelada Benevix Administradora de Benefício LTDA. defenda por sua ilegitimidade passiva, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a
administradora do plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação”
(AgInt no AREsp: 2307944 BA 2023/0060957-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/09/2023, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

No que tange à rescisão contratual, a jurisprudência pátria, em especial o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1082, determina que
"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida"
.

Esse entendimento é reafirmado pela jurisprudência do TJES, como se observa nos precedentes a seguir:

"Apesar das alegações da agravante estarem, a princípio, revestidas de significativa relevância, notadamente quanto à comprovação de que a suspensão dos serviços atendeu aos requisitos exigidos na legislação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao recurso repetitivo (REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP), Tema 1.082, fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida" (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003611-37.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Julgado em 19.06.2024).

"O entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inviável a rescisão do contrato de saúde quando o segurado encontrar-se em tratamento de saúde" (TJES, Agravo de Instrumento n. 5010310-15.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Julgado em 21.03.2023).

No caso dos autos, o autor, menor portador de Transtorno do Espectro Autista, estava em pleno tratamento médico contínuo e essencial à sua saúde, conforme atestado por laudos médicos (Id. 13961466), sendo a rescisão contratual contrária ao entendimento jurisprudencial consolidado e às normas de proteção à saúde.

Nesse sentido,
“a
continuidade do tratamento médico do menor deve ser assegurada, nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.082
(
REsp 1.842.751/RS
)
, garantindo-se o tratamento necessário para a sua incolumidade física até a alta médica. A jurisprudência pacífica reconhece a ilegalidade da rescisão de plano de saúde durante tratamento de patologia grave, como o TEA, o que configura violação aos direitos do consumidor e justifica a indenização por danos morais”
(TJES, Apelação Cível 5000605-70.2022.8.08.0039, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 16/10/2024).

Assim,
“a
operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico essencial de beneficiário diagnosticado com doença grave, como o Transtorno do Espectro Autista, até a alta médica, mesmo após a rescisão contratual”
(TJES, Apelação Cível 5000605-70.2022.8.08.0039, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 16/10/2024).

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes excertos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENOR DE IDADE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4. Nos contratos de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários, a rescisão unilateral somente é permitida mediante notificação prévia e motivação idônea, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 5. O motivo econômico alegado pela operadora do plano de saúde não configura justificativa válida para a rescisão, devendo ser sopesado com a finalidade do contrato e a boa-fé objetiva.
6. Diante do diagnóstico de TEA e da necessidade de tratamento contínuo, negar a manutenção do plano de saúde colocaria em risco a saúde e o desenvolvimento do menor, violando o princípio da proteção à dignidade humana.
7. A tese firmada no Tema 1.082 do STJ estabelece que, mesmo após a rescisão de plano coletivo, é devida a continuidade dos cuidados assistenciais ao usuário que estiver em tratamento essencial à sua incolumidade física. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários exige motivação idônea, conforme a jurisprudência do STJ.
Mesmo após a rescisão contratual, deve ser assegurada a continuidade dos serviços assistenciais ao usuário que estiver em tratamento médico garantidor de sua incolumidade física.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.012.675/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/04/2023, DJe 11/04/2023; STJ, TEMA 1.082. (TJES, Agravo de Instrumento 5006526-59.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, publicado em 23/10/2024). Grifo nosso.

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. TRATAMENTO DE MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DISTÂNCIA EXCESSIVA DE CLÍNICAS CREDENCIADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA OPERADORA DE SAÚDE REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME

[...]

5. A ANS, por meio das Resoluções Normativas nº 539/2022 e nº 541/2022, impõe a obrigatoriedade da cobertura de terapias para pacientes com TEA, conforme prescrição médica, o que foi confirmado por precedentes jurisprudenciais. 6. A conduta da operadora, ao interromper abruptamente o reembolso de um tratamento indispensável à saúde do menor e ao exigir deslocamentos excessivos para outra clínica, ocasionou evidente abalo moral. Tal prática, além de desrespeitar as normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que priorizam o atendimento no município do beneficiário sempre que possível, agravou o quadro de vulnerabilidade do menor e de sua família, ferindo diretamente os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança, assegurados pelos artigos 1º, III, e 227 da Constituição Federal.[...]” (TJES, Número do processo: 5000524-18.2023.8.08.0062; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 27/Mar/2025)

“[...]Conforme o Tema Repetitivo 1082 do STJ, a operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de contrato coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que haja o pagamento integral da contraprestação.

2. Configura-se abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde em desfavor de paciente em tratamento contínuo e essencial, por afrontar normas de proteção à saúde e a dignidade da pessoa humana.

3. O dano moral decorre da interrupção indevida do plano de saúde, especialmente quando se trata de menor em tratamento médico essencial.[...]” (TJES, Número do processo: 5003088-50.2024.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 23/Abr/2025)

Além disso, nos casos em que o beneficiário está submetido a tratamento de saúde,
“a operadora somente poderá cancelar o plano após demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante, consoante exegese do voto condutor do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.082/STJ”
(TJES, Agravo de Instrumento n° 5003021-60.2024.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 25/07/2024).

Não há, no caso dos autos, comprovantes hábeis a demonstrar que as apeladas cumpriram com as hipóteses supramencionadas, ficando o beneficiário desamparado e privado do tratamento de saúde adequado.

O dano moral, portanto, restou configurado pela conduta abusiva das apeladas, diante da rescisão do contrato de forma unilateral, gerando angústia e prejuízos morais ao menor e sua família, principalmente por ter interrompido o tratamento, que foi retomado por força da decisão liminar com prazo limitado.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo proporcional e razoável ao caso dos autos fixar a indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando-se a gravidade da conduta e o impacto gerado, em consonância com a jurisprudência deste sodalício:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO PARA MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é válida, conforme jurisprudência do STJ, desde que observados os requisitos previstos na Resolução Normativa da ANS n. 195/2009, o que ocorreu no caso concreto. Todavia, a continuidade do tratamento médico do menor deve ser assegurada, nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.082 (REsp 1.842.751/RS), garantindo-se o tratamento necessário para a sua incolumidade física até a alta médica.
A jurisprudência pacífica reconhece a ilegalidade da rescisão de plano de saúde durante tratamento de patologia grave, como o TEA, o que configura violação aos direitos do consumidor e justifica a indenização por danos morais.

O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos danos sofridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é válida, desde que atendidos os requisitos da legislação aplicável. A operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico essencial de beneficiário diagnosticado com doença grave, como o Transtorno do Espectro Autista, até a alta médica, mesmo após a rescisão contratual. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 13, II, b, parágrafo único; Resolução Normativa ANS n. 195/2009, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23/06/2021; STJ, AREsp 1.197.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/03/2019; TJSP, Agravo de Instrumento 2183098-17.2024.8.26.0000, Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 26/06/2024; TJRN, Agravo de Instrumento 0808101-24.2024.8.20.0000, Rel. Ibanez Monteiro da Silva, j. 10/09/2024.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 500060570-2022.8.08.0039, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 16/10/2024).

Por fim, consigno que sobre a indenização por danos morais deve incidir correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde a citação (Art. 405 do CC), vedada a cumulação sob pena de
bis in idem,
nos moldes do artigo
389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, a fim de reformar a sentença e determinar
o reestabelecimento
do plano de saúde operado pela apelada Unimed
Sul Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico em favor do apelante
, para a continuidade do tratamento de saúde, bem como para condenar as apeladas em indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde a citação (Art. 405 do CC), vedada a cumulação sob pena de
bis in idem,
nos moldes do artigo
389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Diante da nova feição sucumbencial, reverto o ônus de sucumbência, devendo as apeladas arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 13 de outubro de 2025

Após examinar os autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.